Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Taxa Condominial. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais vencidas e aquelas que vencerem no transcurso da ação.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se houve a comprovação da origem do valor cobrado.
III. Razões de decidir
3. A cobrança da taxa condominial está prevista no Código Civil, que estabelece a necessidade de determinação da quota proporcional e o modo de pagamento por meio da Convenção do Condomínio, visando atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio.
4. O Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação a obrigação de comprovar fato constitutivo de seu direito.
5. A responsabilidade pela taxa condominial foi devidamente comprovada na Convenção, contudo o valor devido não teve sua origem comprovada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ação de cobrança de taxa condominial não pode ser julgada procedente sem que o valor cobrado esteja devidamente comprovado, ainda que a responsabilidade pelo pagamento tenha sido demonstrada.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.334 I, do CC; art. 373 I do CPC.